Tribunal: TJMT
Processo: 1044206-73.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044206-73.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 004.925.301-81 (APELADO), JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 004.925.301-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CUMULATIVIDADE E DA VEDAÇÃO À BITRIBUTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que ratificou integralmente a sentença concessiva da segurança, determinando a abstenção da exigência de ICMS sobre a arrematação de veículo em leilão público.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar a legalidade da cobrança de ICMS sobre a aquisição de veículo usado por meio de leilão público, à luz da legislação tributária e dos princípios constitucionais aplicáveis.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a ilegalidade da exigência do ICMS sobre a aquisição de veículos usados arrematados em leilão público, pois tal operação não se amolda à hipótese de incidência prevista na Lei Complementar n. 87/1996.

4.

O imposto já foi recolhido na operação de venda original, e a exigência de novo pagamento configura bitributação, afrontando os princípios da não cumulatividade (CF, art. 155, § 2º, I) e da vedação ao
bis in idem
.

5.

Precedentes desta Corte e do STJ reafirmam o entendimento de que a incidência do ICMS em tais hipóteses não encontra amparo legal, devendo ser afastada.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A exigência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público configura bitributação e afronta o princípio da não cumulatividade, sendo ilegal sua cobrança.”

Dispositivos relevantes citados

CF, art. 155, § 2º, I; LC n. 87/1996, art. 4º, § 1º, III, e art. 12, XI.

Jurisprudência relevante citada

TJ-MT
, EDcl no Apelação Cível 1001636-72.2022.8.11.0020, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.9.2024.

TJ-MT
, Apelação / Remessa Necessária Cível 1041905-56.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que ratifico integralmente a sentença pelos seus próprios fundamentos.

A Fazenda Pública sustenta, em síntese, a licitude da cobrança do imposto estadual, sob o argumento de que a legislação estadual prevê a arrematação de veículo em licitação pública como hipótese de incidência do ICMS.

Alega, ainda, que a aquisição de bens por meio de leilão configura aquisição originária, o que autorizaria a cobrança do imposto. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática objurgada e denegar a segurança vindicada.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar de execução fiscal, consoante Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Dos autos, verifica-se que o impetrante,

João Francisco do Nascimento Filho
, alega ter adquirido um veículo em leilão público, regido pelo Edital n. 2/2023. Contudo, o Fisco Estadual exigiu o pagamento de ICMS sobre essa operação como requisito para a conclusão do processo administrativo de transferência de titularidade do veículo junto ao DETRAN/MT.

O Juízo
a quo
, ao proferir sentença, concedeu a segurança, determinando que o Impetrado, ora agravante, se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS sobre o veículo arrematado pelo Impetrante, confirmando, assim, a decisão liminar anteriormente deferida.

O recurso deve ser desprovido.

Com efeito, impende ressaltar que, no tocante à matéria ora discutida, este Sodalício já reconheceu, em diversas ocasiões, a ilegalidade da exigência do recolhimento do ICMS sobre veículos arrematados em leilão público, uma vez que tal exigência redefine indevidamente o fato gerador do tributo, além de afrontar os princípios constitucionais da não cumulatividade e da vedação à bitributação.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ESTADUAL SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS USADOS, POR VIA DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO – ILEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO CONSTATADA – MATÉRIA ANALISADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
A jurisprudência do TJMT tem entendido pela ilegalidade da cobrança de ICMS sobre aquisição de veículos usados, por via de arrematação em leilão público
.
A hipótese de incidência tributária contida no art. 4º, § 1º, inciso III, e art. 12, inciso XI, ambos da Lei Complementar n. 87/96, se referem à aquisição em licitação pública de mercadorias ou bens importados do exterior e/ou apreendidos ou abandonados, o que não se amolda ao caso dos autos
. Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10016367220228110020, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/09/2024)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS USADOS, POR VIA DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO – ILEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA NÃO CUMULATIVIDADE E BITRIBUTAÇÃO – NEGATIVA DE LICENCIAMENTO VEICULAR QUE NÃO SE JUSTIFICA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA NO JUÍZO DE PISO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1 –
Constitui prática ilegal a exigência do recolhimento de ICMS sobre veículo adquirido por arrematação em leilão público, sobre o qual já havia incidido o referido imposto quando da venda para o consumidor que, posteriormente, teve o bem constritado e levado a leilão.
2 –
A exigência de novo pagamento de ICMS, nesta hipótese, resulta na inobservância dos princípios da não cumulatividade e da bitributação
. 3 – Constatada a ilegalidade da exigibilidade da tributação, não se justifica, também, a negativa da expedição do licenciamento do veículo. 4 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada por seus próprios fundamentos.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10419055620238110041, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2024)

Dessa forma, revela-se correta a decisão objurgada ao ratificar o afastamento da cobrança do imposto estadual na operação de aquisição de veículo em leilão público.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025